Tribunal: TJES
Processo: 5017544-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017544-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA RANGEL VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017544-06.2023.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.

REC
ORRI
DOS
: CLAUDIA RANGEL VIEIRA
, JEFERSON MACHADO LOUREIRO
,
NATHAN VIEIRA LOUREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
OPERAÇÃO DE CÂMBIO INTERNACIONAL. VIAGEM REALIZADA PARA ARGENTINA. TRANSTORNOS PARA REALIZAR O SAQUE DE REMESSA EM PESOS ARGENTINOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8737561.

Contrarrazões no Id. 8737566 e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8737561), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8737559), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos morais a cada Requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), perfazendo o total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de
ação
indenizatória por danos morais

sob o argumento de que os autores,
em viagem à Argentina, ao chegarem à cidade de destino,
depararam-se com uma série de obstáculos para efetuar o saque de remessa em pesos argentinos previamente pactuado com a Recorrente.
Alegam que
permaneceram em pé na fila
do correspondente bancário
durante o sábado (11/03/2023), das 13h às 17h e depois na segunda (13/03/2023), das 9h às 12h e das 13h às 17h. Assim, aduzem que essa permanência de 1 dia útil e meio na fila de espera, além de gerar
perda de tempo útil
da estadia
, trouxe frustração e constrangimento aos viajantes.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que ‘‘[...
] ao contrário do alegado na contestação, os correspondentes bancários estavam em funcionamento no sábado, das 09h às 17h (ID 26960347). Além disso, na segunda-feira (13/03/2023), os Requerentes dedicaram o dia inteiro à tentativa de realizar o saque dos valores (ID 26960352), resultando na perda de um dia completo de viagem que deveria ter sido desfrutado como lazer’’.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
prestação adequada do serviço, culpa exclusiva dos consumidores e ação de terceiro.

Pois bem.

Em sede recursal, a Recorrente argumenta que o motivo de os Recorridos não terem conseguido realizar o saque da remessa no dia 11/03/2023 seria pelo fato de se tratar de um sábado, dia da semana em que os correspondentes bancários conveniados não funcionam. Todavia, os documentos acostados aos autos, em especial a foto da porta da lotérica (Id. 8737271), com seu horário de funcionamento aos sábados, rechaçam tal ideia.

Ainda, ao afirmar que houve a correta prestação do serviço, em razão de a remessa ter sido sacada pelos Autores em 13/03/2023, a Ré desconsidera a perda de 1 dia e meio do tempo útil daqueles, esperando longas filas para todos finalmente usufruírem do serviço adquirido. Por certo, as fotos do correspondente bancário sem recursos (Id. 8737270), das filas nos correios (Id. 8737272) e os vídeos na porta da lotérica onde a sobrinha efetuou o saque às 17h (Ids. 8737273 e 8737274) demonstram efetivamente a perda de tempo útil de viagem dos Recorridos.

Destaco que, tendo a Ré contratado as suas correspondentes cambiárias, deve aquela responder pela operação irregular realizada pelas últimas, já que integra a mesma cadeia de consumo. Por isso, não pode ser furtar da sua responsabilidade solidária e objetiva pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

No mais, constata-se que, após o ocorrido, já em casa, os Autores contataram a empresa Ré por meio seu SAC (Ids. 8737275, 8737276 e 8737277) e da sua Ouvidoria (Ids. 8737278, 8737279 e 8737280), mas não obtiveram nenhuma resposta formal. Receberam apenas uma ligação do gerente de loja informando que a empresa analisaria a demanda e se manifestaria, o que não ocorreu.

Desse modo,
a
Recorrente
não logrou em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou
as
excludente
s
de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pel
os

Recorridos
, nos termos do art. 373, II do CPC/201
5.

Acerca d
o dano moral
, sabe-se que apenas é caracterizado quando o consumidor é ofendido na sua honra, na sua imagem, ou é colocado em situação humilhante e/ou vexatória que lhe cause efetivo transtorno relevante.

Cabe aqui salientar que é preciso parcimônia para reconhecer o dano moral em casos de falha na prestação de serviço, afinal, urge perquirir se isto ultrapassou o limite da razoabilidade conforme as peculiaridades da atividade, assim como se veio a expor o consumidor a situação humilhante.

No caso em apreço, a falha na prestação de serviço do Recorrente acarretou diversos transtornos aos Recorridos, uma vez que a dificuldade em realizar o saque da remessa contratada frustrou inesperadamente os planos de viagem daqueles, levando-os a esperar em extensas filas por um período de longo tempo.

Sobressai, sem dúvida, que o episódio examinado não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas sim de flagrante descaso, o qual resulta em conduta desrespeitosa para com o consumidor que o coloca em posição de humilhação, portanto, caracterizando o dano moral.

No tocante ao valor da indenização
, sabe-se que o arbitramento da quantia indenizatória deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mitigando o dano experimentado, com papel educativo para que o infrator evite sua reiteração futura, sem descuidar também do lídimo anseio de evitar o enriquecimento ilícito. Obviamente, urge moderação na fixação do patamar indenizatório, sem descuidar das peculiaridades de cada caso.

Ao levar em conta esses critérios,
entend
o
que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
para cada Autor,
se mostra razoável
, dada as peculiaridades do caso concreto, servindo para compensar os Recorridos e sem causar seu enriquecimento ilícito, outrossim, serve de reprimenda suficiente à Recorrente para ser mais diligente em casos análogos.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)